Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-15.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-15.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CIFRA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, PAULO ANTONIO MULLER, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: JUDITE MARIA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
BENEDITO APARECIDO GUIMARAES ALVES, ANDRESA VERONESE ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de contratos de empréstimo consignado cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais e restituição de valores, ajuizada por idosa aposentada que nega ter firmado qualquer relação contratual com os bancos réus, alegando fraude na obtenção dos empréstimos e nos descontos incidentes em seu benefício previdenciário.

2. Sentença de procedência que declarou a inexistência dos contratos, condenou os réus solidariamente à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os bancos apelantes demonstraram a existência válida dos contratos de empréstimo consignado impugnados; e (ii) saber se subsiste a responsabilidade civil das instituições financeiras, mesmo diante de eventual cessão do contrato a outro banco.

III. Razões de decidi
r

4. A parte autora negou ter firmado os contratos, apresentando histórico de descontos e alegando fraude, sem ter fornecido documentos a terceiros. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, ante a hipossuficiência da consumidora e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC. Os bancos não produziram prova robusta da regularidade das contratações, tampouco da ciência da consumidora acerca dos termos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, em especial nos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.º 600.663/RS
, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, estabelece que incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando há alegação de fraude, sob pena de responsabilização civil.

6. A cessão do contrato ao Banco Itaú BMG Consignado não afasta a responsabilidade do cedente, conforme art. 7.º, parágrafo único, do CDC, sendo solidária a obrigação de reparar o dano.

7. Configurado o fortuito interno decorrente da própria atividade bancária, incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos oriundos de fraude, conforme prevê a Súmula 479 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido
. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. A ausência de prova da regularidade do contrato enseja a declaração de sua inexistência e a devolução em dobro dos valores descontados. 3. A responsabilidade do cedente do crédito subsiste, sendo solidária com a do cessionário.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6.º, VIII, e 7.º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp nº 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 12.12.2012; STJ, Súmula 479.
STJ, Embargos de Divergência em Agravo de Recurso Especial n.º 600663/RS (Relator para Acórdão Min. Herman Benjamin).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000491-15.2018.8.05.0036
, em que figuram como apelante BANCO CIFRA S.A. e outros e como apelada JUDITE MARIA DE JESUS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 27 de janeiro de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13